Tribunal: CARF
Processo: 10880.687505/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687505/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.075 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. PEDIDO
INCOMPATÍVEL COM O VALOR APURADO. ERRO.
O alegado erro no preenchimento de declaração de compensação somente pode
ser superado no âmbito do contencioso administrativo quando o erro é evidente
ou está devidamente comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e
Jeferson Teodorovicz que propugnaram no sentido de determinar o retorno dos autos à
autoridade local para análise do mérito do direito creditório pleiteado como saldo negativo,
retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual, sem óbice da DRF
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua
manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687505/2009-15
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.075 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687505/2009-15

O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ. A Administração
Tributária verificou que o pagamento apontado estava integralmente utilizado para quitação de
débito do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição, de forma que a DCOMP
foi não homologada, nos termos do correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária, alegando, em síntese, que errou no
preenchimento de sua DCTF e nos pagamentos de estimativa realizados. A manifestação de
inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela autoridade julgadora a quo, superando
o erro apontado pelo contribuinte no mês correspondente ao direito creditório assinalado na
DCOMP, nos termos do acórdão ora recorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade da
totalidade do direito de crédito reclamado, apesar dos erros na formulação de suas declarações,
conforme será detalhado e apreciado no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação apontando o direito
creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ relativa a
12/2006. A Administração Tributária não homologou essa compensação em razão de o
pagamento ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte afirmou que fez
vários pagamentos a maior de estimativas durante o ano que, somados, resultariam no direito
creditório pleiteado. No julgamento correspondente, a autoridade julgadora de primeira instância
reconheceu apenas o direito creditório correspondente ao pagamento a maior realizado para o
mês de dezembro, uma vez que esse é o período apontado na DCOMP.
No presente recurso voluntário, o contribuinte reitera o seu pedido para que sejam
considerados todos os pagamentos indevidos ou a maior de estimativa realizados durante o ano,
dessa vez alegando que errou ao preencher a sua DCOMP, apontando como direito creditório um
pagamento indevido ou a maior em dezembro quando o correto seria apontar o saldo negativo
apurado ao final do ano.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,
por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O
erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente,
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.075 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687505/2009-15

mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é
exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o
erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF.
Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte não é evidente, pois a
apuração do IRPJ no final do período em tela aponta imposto a pagar (fls. 44) e não o saldo
negativo aventado no recurso voluntário. Adicionalmente, o recorrente não traz qualquer
evidência de que o valor do IRPJ a pagar apurado em sua DIPJ estaria errado. As planilhas
juntadas na manifestação de inconformidade (fls. 45) e referidas no recurso voluntário não têm a
finalidade de apurar o saldo negativo do ano e não suprem a necessidade de provar o alegado
erro.
Assim, entendo que não é possível acolher o argumento de cometimento de erro
no preenchimento da DCOMP e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital